Tribunal: TJDFT
Processo: 0732165-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Inexistindo qualquer vulneração ao que preceitua o artigo 226 do CPP, o ato de reconhecimento produzido nos autos se reveste de potencial força probandi.
2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do fato delituoso, correta a sentença ao condenar o réu pela prática de roubo em concurso de agentes, artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal.
3. Recurso não provido.